Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre as matérias supostamente omissas, não há qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.